Tribunal: CARF
Processo: 12268.000146/2008-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: João Maurício Vital
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2021-02-18

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12268.000146/2008-69
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-008.492 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
2 de dezembro de 2020
Recorrente
LUIZ HENRIQUE DA SILVA CHAVES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 21/02/2008
MULTA
ISOLADA.
APRESENTAÇÃO
DE
LIVRO
CONTÁBIL
INCOMPLETO. ATUALIZAÇÃO DO VALOR.
O valor da multa por descumprimento da obrigação de apresentar livro contábil
completo é reajustado, por ato ministerial, com base nos mesmos índices
utilizados para o reajustamento dos benefícios de prestação continuada da
Previdência Social.
MULTA
ISOLADA.
APRESENTAÇÃO
DE
LIVRO
CONTÁBIL
INCOMPLETO. RELEVAÇÃO OU ATENUAÇÃO.
A multa será relevada se o infrator formular pedido e corrigir a falta, dentro do
prazo de impugnação, desde que seja o infrator primário e não tenha ocorrido
nenhuma circunstância agravante. Na ocorrência da circunstância atenuante, a
multa será atenuada em cinquenta por cento. Não se aplica a relevação ou
atenuação da multa se a falta for corrigida após o prazo de defesa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12268.000146/2008-69
Fl. 923
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-008.492 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12268.000146/2008-69

Por bem descrever os fatos, reproduzo o relatório do acórdão recorrido:
A empresa Luiz Henrique da Silva Chaves Ltda foi autuada por ter infringido a Lei no
8.212/91, artigo 33, parágrafos 2o e 3o, em razão de ter apresentado à fiscalização, o
Livro Diário do exercício 2007 incompleto, sem as informações de toda a
movimentação financeira da empresa, mas exclusivamente com os lançamentos
contábeis da obra de construção civil de sua responsabilidade, sob auditoria fiscal,
conforme relatório fiscal, f1.09.
Informa o mesmo Relatório, que inexistem circunstâncias agravantes e atenuante a
serem consideradas.
Foi aplicada a multa no valor de R$ 11.951,21 (onze mil novecentos e cinqüenta e um
reais e vinte e um centavos), conforme previsto nos artigos 92 e 102 da Lei n° 8.212/91,
combinados com o artigo 283, inciso II, alínea "j" do Regulamento da Previdência
Social - RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048/99, atualizada pela Portaria MPS n ° 142,
de 11 de abril de 2007, publicada no D.O.U. de 12.04.2007.
A empresa teve ciência da autuação em 26/02/2008, conforme Aviso de Recebimento
dos correios RC204200657BR, tendo apresentado defesa tempestiva em 24/03/2008,
fls. 15/21.
Solicita primeiramente a relevação da multa de acordo com o artigo 291, parágrafo 10
do Decreto 3048/99 uma vez que formula o pedido, corrigiu a falta no prazo, é primária
e por não ter ocorrido nenhuma circunstância agravante.
Requer também que o presente Auto de Infração seja cancelado, tendo em vista que a
multa deveria ter sido aplicada no valor mínimo previsto no Decreto 3048/99, que não
prevê atualização dos valores ali indicados, através de portaria.
Alega que se há um critério adotado pela fiscalização para a correção dos valores do
decreto, este teria de ser mencionado de modo expresso, pois não pode o contribuinte
ser lançado ao cipoal legislativo-previdenciário para tentar localizar o fundamento legal
da correção.
Solicita anulação do presente AI e subsidiariamente a aplicação da multa no valor de R$
6.361,73 (seis mil trezentos e sessenta e um reais e setenta e três centavos) com
oferecimento à empresa de novo prazo para recolhimento da multa com desconto de
50%.
Requer ainda, prazo de cinco dias para juntada de procuração, contrato social e
alterações e vinte dias para juntada de cópia dos Livros Diário e Razão relativos ao
exercício de 2007.
A impugnação foi considerada improcedente.
Manejou-se recurso voluntário em que se alegou:
a) a relevação da multa;
b) subsidiariamente, que deve prevalecer o valor mínimo previsto no Decreto no
3.048, de 6 de maio de 1999, e não o valor mínimo constante da Portaria MPS
no 142, de 11 de abril de 2007;
c) alternativamente, a redução da multa.
É o relatório.
Fl. 924
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-008.492 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12268.000146/2008-69

Voto
Conselheiro João Maurício Vital, Relator.
O recurso é tempestivo e dele conheço.
Não há como reformar o acórdão recorrido.
Quanto ao valor da multa, foi aplicado o valor mínimo estabelecido na Portaria
MPS no 142, de 2007. Ao contrário do que afirmou o recorrente, a o art. 102 da lei no 8.212, de
1991, estabeleceu que os valores constantes daquela legislação deveriam ser reajustados nos
mesmos índices aplicados aos benefícios previdenciários de prestação continuada, que é
exatamente a finalidade do ato ministerial.
Quanto à relevação ou atenuação da multa com base, respectivamente, nos arts.
291 e 292, inc. V, do Decreto no 3.048. de 1999, coaduno com o que consta do acórdão recorrido
que esclareceu a impossibilidade de concessão desses favores porquanto não houve correção da
falta até o prazo da defesa. O contribuinte apenas juntou os documentos exigidos na intimação, e
que deram azo ao lançamento, por ocasião do recurso voluntário.
Registre-se que não se trata de analisar o teor do livro contábil juntado ao recurso
para constatar se está conforme o que foi exigido na intimação fiscal porque, ainda que o
documento esteja hígido e correto, sua apresentação intempestiva não tem o condão e elidir a
multa lançada, porque não afasta a ocorrência do fato gerador.
Conclusão
Voto por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital

Fl. 925
DF CARF MF
Documento nato-digital